Tribunal: TJDFT
Processo: 0702972-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva, por sua natureza grave e excepcional, exige fundamentação concreta que demonstre, de forma atual e individualizada, risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 315).
2. A gravidade abstrata das condutas atribuídas ao paciente ou o histórico conflituoso entre as partes no âmbito doméstico e familiar não constituem, por si sós, motivação idônea para justificar a medida extrema, impondo-se a demonstração objetiva de perigo processual contemporâneo, inexistente no caso concreto.
3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, exercício de atividade laboral lícita e rede familiar de apoio, devem ser consideradas na análise da adequação e necessidade da prisão cautelar.
4. A liberdade do paciente não implica riscos à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal ou aos interesses da vítima, revelando a suficiência das medidas protetivas previamente fixadas, associadas às cautelares diversas da prisão.
5. A existência de quadro de saúde que demanda cuidados pós-operatórios, quando compatível com tratamento em ambiente domiciliar, reforça a adoção de alternativas menos gravosas, desde que suficientes para assegurar a tutela da ordem pública e preservar a integridade da vítima.
6. As medidas cautelares diversas previstas no CPP, art. 319, quando aptas a mitigar eventuais riscos apontados, devem ser privilegiadas em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e presunção de inocência.
7. Ordem concedida.